Tribunal: TJPA
Processo: 0006270-94.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006270-94.2013.8.14.0074

APELANTE: JONATAS SOUZA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CARVOARIA CLANDESTINA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFLORESTAMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO DEMANDADO. LESÃO AMBIENTAL COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANOS AMBIENTAIS PRESUMIDOS. JURISPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 629 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer (reflorestamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de lesão causada ao meio ambiente, pela exploração de carvoaria clandestina.

2. Conforme estabelece o art. 225, § 3º, da CF, o requerido possui obrigação de reparar os danos causados. A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.

3. A lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois a atividade desenvolvida pelo demandado causa degradação ambiental e não havia o prévio licenciamento destinado a reduzi-la. O ônus da prova quanto a ausência de dano recaía sobre o requerido. O quantum indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional. Jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais.

4. A pretensão alternativa de converter a indenização por dano moral coletivo em plantio de mudas de árvores ou em outra obrigação de fazer também não pode ser acolhida, sob pena de reparação inadequada. A condenação fixada pelo Juízo a quo está em conformidade com a Súmula 629 do STJ, a qual estabelece que, “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 21/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0006270-94.2013.8.14.0074

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: JONATAS SOUZA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATAS SOUZA DIAS em face da sentença ID 17774095, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Parquet, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de lesão causada ao meio ambiente.

De acordo com a inicial, no dia 16/6/2010, o requerido (apelante) foi autuado pelo IBAMA, por instalar e ter em funcionamento 14 (quatorze) fornos de carvão vegetal, sem licença do órgão ambiental competente.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 17774095.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) inexistência de prova que demonstre a ocorrência de dano ambiental indenizável; b) ausência de ofensa grave e significativa ao sentimento difuso e coletivo; c) necessidade de laudo de inspeção de poluição atmosférica; d) ocorrência de mero ilícito administrativo, sem efetivo prejuízo ao meio ambiente; d) necessidade de conversão da indenização por dano moral coletivo em plantio de mudas de árvores, caso a condenação seja mantida; e) exorbitância do valor da indenização por danos morais.

Ao final, o apelante pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, de modo que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela conversão ou pela redução da indenização por dano moral coletivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17774105, refutando a argumentação do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

No âmbito do 2º grau, o Parquet

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar JONATAS SOUZA DIAS a:

a) criar e implantar nova área florestal a ser indicada e fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Tailândia, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada apontada nos autos, no prazo 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85. Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se o caso, revertido ao Fundo respectivo;

b) pagar o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês desde a data da infração (súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (Grifo nosso).

O art. 225, caput, da CF estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O § 3º do mesmo dispositivo dispõe que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, ou seja, não possuem natureza programática.

A saúde e o meio ambiente equilibrado são direitos fundamentais, indissociáveis do direito à vida, e integram o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário, que deve exercer sua atividade de forma a promover, concretamente, a proteção e a devida reparação ao meio ambiente.

Feitas estas considerações iniciais, passo à análise da controvérsia recursal, que corresponde à averiguação da responsabilidade civil do apelado, em razão do crime ambiental descrito na peça vestibular.

De acordo com o Auto de Infração nº. 612085 (ID 17774055), lavrado pelo IBAMA, o requerido instalou e manteve em funcionamento uma carvoaria, com 14 (quatorze) fornos de carvão vegetal, sem licença do órgão ambiental competente. Tal conduta configura os crimes previstos nos arts. 46, parágrafo único, e 60 da Lei nº. 9.605/98, bem como a infração administrativa prevista no art. 66, caput, do Decreto nº. 6.514/08:

Lei nº. 9.605/98

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. (Grifo nosso).

(...)

“Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”. (Grifo nosso).

Decreto nº. 6.514/08

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”. (Grifo nosso).

Conforme estabelece o citado art. 225, § 3º, da CF, o requerido possui obrigação de reparar os danos causados.

A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.

Assim, a lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois a atividade desenvolvida pelo demandado causa degradação ambiental e não havia o prévio licenciamento destinado a reduzi-la.

Nesse contexto, o ônus da prova quanto a ausência de dano recaía sobre o requerido, o qual não formulou qualquer pedido de prova pericial em sua defesa.

O quantum indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional, considerando as finalidades de reparar os danos coletivos e de desestimular a reiteração do infrator (caráter pedagógico), bem como a condição do requerido, o grau de reprovabilidade de sua conduta e a repercussão desta no meio ambiente e na sociedade.

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).

2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental.

3.Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.

4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental. Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos.

5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.

6. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.913.030/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. 2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação. 3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. 4. Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00044233520108140028 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019)”. (Grifo nosso).

“Apelação cível. Ação civil pública. Dano ambiental. Carvoaria clandestina. Procedência. Irresignação. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova pericial. Irrelevância. Ilícito evidenciado por outros elementos. Dano moral in re ipsa. Redimensionamento do quantum fixado a título indenizatório. Inviabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade observadas. 1. Na literalidade da súmula de jurisprudência nº 623 do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores, à escolha do credor. 2. Conforme entendimento há muito consolidado na jurisprudência, em se tratando de dano ambiental, o ônus de demonstrar a inexistência do fato gerador da responsabilização recai sobre o réu. 3. Fundamentada a quantificação dos danos morais coletivos nas peculiaridades do caso – reiteração na conduta, capacidade financeira do agente e proveito econômico obtido – não há se falar na sua minoração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 0000242-96.2020.8.16.0046 Arapoti, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)”. (Grifo nosso).

A pretensão alternativa de converter a indenização por dano moral coletivo em plantio de mudas de árvores ou em outra obrigação de fazer também não pode ser acolhida, sob pena de reparação inadequada, pela cominação de duas obrigações semelhantes.

Na alínea a do dispositivo da sentença, o Juízo de origem condenou o demandando a “criar e implantar nova área florestal a ser indicada e fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Tailândia, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada”. A conversão pretendida ensejaria a imposição de uma outra obrigação de fazer, semelhante à primeira, e o dever de indenizar restaria descumprido.

A condenação fixada pelo Juízo a quo está em conformidade com a Súmula 629 do STJ, a qual estabelece que, “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 7 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024